Tribunal: TJDFT
Processo: 0743352-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA PARTIDO POLÍTICO E INSTITUTO VINCULADO. EMISSÃO FRAUDULENTA DE PASSAGENS AÉREAS CUSTEADAS COM VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFISSÃO DOS RÉUS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por estelionato (art. 171, caput, c/c art. 71, caput, do Código Penal), por fraudes na emissão de passagens aéreas, com o desvio de recursos públicos oriundos do fundo partidário. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio de auditoria interna, relatórios policiais, confissão dos réus e prova testemunhal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há comprovação suficiente da materialidade e autoria do crime de estelionato; (ii) estabelecer se a pena-base pode ser majorada além da fração usual, diante da gravidade das circunstâncias do crime; (iii) determinar se é cabível a fixação de indenização mínima por danos materiais em valor superior ao diretamente confessado pelos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do crime está demonstrada por diversos documentos oficiais, incluindo relatórios policiais, auditoria, autos de apreensão e provas orais colhidas em juízo, confirmadas por testemunhas e pela confissão dos réus, o que afasta a alegação de insuficiência probatória.
4. As autorias dos crimes restaram comprovadas. Os réus, servidores do partido e da agência de viagens, confessaram a prática de fraude reiterada na emissão de passagens aéreas não utilizadas ou revertidas em benefício próprio, por meio de faturas falsas ou simuladas, com uso indevido da estrutura institucional e recursos públicos.
5. A pena-base foi corretamente majorada em 2/8 (dois oitavos) entre o intervalo da pena mínima e a pena máxima em virtude da valoração negativa das circunstâncias do crime, especialmente pela gravidade do contexto: concurso de pessoas, uso de funções institucionais para a prática delituosa, desvio de verbas públicas e impacto sobre recursos do fundo partidário. A majoração foi devidamente fundamentada e está em conformidade com precedentes do STJ.
6. A fixação de indenização mínima no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) é adequada, conforme previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, diante dos prejuízos materiais comprovados nos autos e da confissão dos réus quanto à apropriação indevida, não devendo ser reduzida ou afastada.
7. O art. 72 do CP não se aplica aos casos de continuidade delitiva, sendo restrito às hipóteses de concurso material e formal de crimes, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Multa revista de ofício.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos não providos. Pena pecuniária reduzida de ofício para 16 dias-multa.